Tribunal: TJBA
Processo: 8004443-97.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004443-97.2023.8.05.0271 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CINTIA JANAINA PAIXAO DOS SANTOS e outros Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): mk3 ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia, gestor do PLANSERV, contra acórdão que deu provimento à apelação de Cintia Janaina Paixão dos Santos para condenar o ente público ao pagamento de R$ 15.000,00 por danos morais, em razão da negativa de cobertura de medicamento prescrito. 2. A parte embargante aponta omissão quanto à atualização do valor da indenização, pleiteando a aplicação exclusiva da Taxa SELIC, conforme Emenda Constitucional nº 113/2021, além de formular pedido de prequestionamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à forma de atualização da indenização, diante da vigência da EC nº 113/2021, que determina a aplicação unificada da Taxa SELIC às condenações impostas à Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão relevante, conforme previsto no art. 1.022 do CPC. 4. A EC nº 113/2021 determina que os débitos da Fazenda Pública sejam atualizados exclusivamente pela Taxa SELIC, vedada a cumulação de correção monetária e juros de mora por índices distintos. 5. Constatada omissão no acórdão quanto à forma de atualização da indenização, cabível o acolhimento dos embargos para adequar o julgado à nova norma constitucional. 6. A correção da omissão não altera o resultado da condenação, mantendo-se a obrigação de indenizar, apenas se ajustando a forma de atualização do débito. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração acolhidos, sem modificação do resultado, para determinar que a indenização fixada seja atualizada exclusivamente pela Taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021. Tese de julgamento: 1. A atualização de valores em condenações impostas à Fazenda Pública deve observar exclusivamente a Taxa SELIC, conforme art. 3º da EC nº 113/2021, afastada a aplicação de outros índices. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004443-97.2023.8.05.0271, em que figuram como apelante CINTIA JANAINA PAIXAO DOS SANTOS e outros e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em acolher os embargos de declaração, nos termos do voto do relator. Salvador, 23 de Setembro de 2025.